Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709950-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINEAS PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva, em favor de Edineas Pereira de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0708149-67.2022.8.07.0012 (ID 45084151, p. 25/26). Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 15/11/2022 quanto aos fatos noticiados na Comunicação de Ocorrência Policial no 8364/2022 – 30o DP, que cuida de suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça ocorridos em 13/11/2022, em apuração nos autos da ação penal no 0709219-22.2022.8.07.0012. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 16/11/2022. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que o descumprimento da medida protetiva de urgência foi motivado por contato da própria vítima. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Conforme se extrai do ID 153744921 dos autos de origem, a saber, AP no 0709219-22.2022.8.07.0012, a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente, aplicando a medida cautelar de monitoração eletrônica, além de manter as medidas protetivas deferidas nos autos no 0708149-67.2022.8.07.0012 de proibição de aproximação e de contato com a ofendida e participação em encontros do Grupo reflexivo de Homens, conforme decisão proferida nesta data, com força de alvará de soltura. Assim, verifica-se não subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda do objeto. E considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retifique-se a autuação a fim de constar como autoridade impetrada o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF e como processo referência os autos no 0708149-67.2022.8.07.0012, conforme emenda à inicial (ID 45084149). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador